Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA. NARRATIVA DA VÍTIMA COERENTE E ALINHADA COM A NARRATIVA DA TESTEMUNHA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONGRUÊNCIAS EM RELAÇÃO A SUPOSTA AGRESSÃO AO RÉU. FATO AUTÔNOMO IRRELEVANTE PARA OS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial credibilidade, em especial se estiver em harmonia com as demais provas dos autos.

2. Para abalar a credibilidade do relato da vítima, a alegação de impossibilidade física para a prática do ato delitivo imputado ao réu deve estar devidamente comprovada.

3. Em ação penal que investiga vias de fato no âmbito familiar, a alegação de agressão do réu, pela vítima, somente tem relevância se apresentada em contexto de legítima defesa ou agressão injusta.

4. Recurso desprovido.